Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708582-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução (n. 0702963-33.2021.8.07.0001) movidos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 85226595, origem). Em suas razões recursais (ID 24299491), a agravante sustenta se tratar de embargos à execução opostos em face da execução que tramita sob o n. 0710057-37.2018.8.07.0001, referente à pretensão do embargado, ora agravante, de receber o valor de R$ 383.956,54 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), estampado em Cédula de Crédito Bancário. Narra ter requerido a gratuidade de justiça em virtude da falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Narra ter o douto magistrado fundamentado a negativa no valor do financiamento contratado pela agravante, todavia, o contrato é objeto de execução judicial, tendo em vista não haver a recorrente conseguido cumprir a obrigação, porquanto labora como pedagoga com atuação na educação infantil, percebendo renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), completamente direcionada ao sustento de sua família. Colaciona despesas com mensalidade escolar e medicamentos, razão pela qual não possui meios de arcar com as despesas do processo. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, nota-se ter a agravante juntado comprovantes de rendimentos e outros documentos, evidenciando possuir despesas que comprometem de sobremaneira sua renda. Factível, portanto, em exame preliminar, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira. Neste sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator